Tribunal: STJ
Processo: 3004363-08.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128204 - SP(2025/0482799-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SOROCABA REFRESCOS S/A
ADVOGADOS
: ALOYSIO MEIRELLES DE MIRANDA FILHO - SP106455A
ALINE BRAZIOLI - SP357753
EDUARDO BEVILAQUA FILIPPELLI FERNANDES - RJ264160
EUNYCE PORCHAT SECCO FAVERET - SP259937A
TATIANA SUMAR SURERUS DE CARVALHO - SP388431A
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: GUILHERME LEGUTH NETO - SP119024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DISCUSSÃO LIMINAR QUE ALCANÇA
O DEBATE DA QUESTÃO MERITÓRIA DOS AUTOS. NECESSÁRIO
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 735 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a decisão
singular que havia concedido a tutela provisória de urgência no mandado de
segurança, cassando-a.
2. Em que pese as razões da parte agravante, a jurisprudência desta
Corte Cidadã já se posicionou no sentido da impossibilidade de rever decisão
que aprecia liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, em razão da
incidência, por analogia, da Súmula n. 735 do STF, bem como da Súmula n.
7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56528488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: d1b28600-5c1d-4f32-8692-ce76d7befa1e

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: d1b28600-5c1d-4f32-8692-ce76d7befa1e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128204 - SP(2025/0482799-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SOROCABA REFRESCOS S/A
ADVOGADOS
: ALOYSIO MEIRELLES DE MIRANDA FILHO - SP106455A
ALINE BRAZIOLI - SP357753
EDUARDO BEVILAQUA FILIPPELLI FERNANDES - RJ264160
EUNYCE PORCHAT SECCO FAVERET - SP259937A
TATIANA SUMAR SURERUS DE CARVALHO - SP388431A
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: GUILHERME LEGUTH NETO - SP119024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DISCUSSÃO LIMINAR QUE ALCANÇA
O DEBATE DA QUESTÃO MERITÓRIA DOS AUTOS. NECESSÁRIO
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 735 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a decisão
singular que havia concedido a tutela provisória de urgência no mandado de
segurança, cassando-a.
2. Em que pese as razões da parte agravante, a jurisprudência desta
Corte Cidadã já se posicionou no sentido da impossibilidade de rever decisão
que aprecia liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, em razão da
incidência, por analogia, da Súmula n. 735 do STF, bem como da Súmula n.
7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SOROCABA
REFRESCOS
da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
S/A
inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no Agravo de Instrumento
n. 3004363-08.2025.8.26.0000, assim ementado (fl. 96):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão concessiva da liminar.
Determinação para recebimento e processamento de recurso administrativo pelo TIT
Documento eletrônico VDA56169511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:36
Código de Controle do Documento: d42cb42a-5e62-42f7-9209-a4b1d55b9d29

e suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Caráter satisfativo da medida.
Sem indícios de perigo da demora.
e
. Decisão
Lei 8.437/1992
Lei 12.016/2009
reformada. Recurso provido.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 106-110).
Recurso especial, interposto com base no
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal, alegando violação aos arts. 932, inciso III, do Código de Processo
Civil; 7o, inciso III, da
; e 151, inciso III, do Código Tributário
Lei n. 12.016/2009
Nacional.
A parte agravante, nas razões do recurso especial, alega que o acórdão
recorrido contrariou o
do Código de Processo Civil, por ter conhecido
art. 932, inciso III,
de agravo de instrumento que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada que concedeu a liminar no mandado de segurança.
Afirma que o acórdão recorrido violou o
o, inciso III, da
art. 7
, ao afastar a tutela de urgência sob o argumento de caráter satisfativo
Lei n. 12.016/2009
e inexistência de perigo na demora.
Argumenta que a liminar pretendida não era satisfativa, pois visava assegurar,
até o trânsito em julgado do mandado de segurança, o recebimento e processamento do
recurso ordinário com remessa ao Tribunal de Impostos e Taxas e a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário até o encerramento definitivo do julgamento
administrativo.
Aduz que o acórdão recorrido também contrariou o
do
art. 151, inciso III,
Código Tributário Nacional, por negar a suspensão da exigibilidade do crédito mesmo
diante da pendência de recurso administrativo, e que a medida liminar asseguraria a
eficácia do processo administrativo, evitando a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento
de execução fiscal enquanto pendente o julgamento do recurso, caracterizando o
.
periculum in mora
Ao final, requer a admissão, conhecimento e provimento do recurso especial e
a reforma do acórdão recorrido para negar provimento ao agravo de instrumento,
restabelecendo a decisão que concedeu a liminar no mandado de segurança para
determinar o recebimento e processamento do recurso ordinário, a remessa ao Tribunal
de Impostos e Taxas e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento
definitivo do recurso administrativo.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fls. 135-136).
O recurso não foi admitido na origem (fls. 140-141), o que ensejou a
interposição do presente agravo (fls. 144-154).
Contraminuta às razões do agravo em recurso especial (fls. 164-184).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo (fls. 244-
246).
Documento eletrônico VDA56169511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:36
Código de Controle do Documento: d42cb42a-5e62-42f7-9209-a4b1d55b9d29

É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se que o Tribunal de origem deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a decisão singular
que havia concedido a tutela provisória de urgência (liminar) no mandado de segurança,
cassando-a, com base nos seguintes fundamentos (fls. 97-98; sem grifos no original):

Segundo estabelece o
o, III, da
, a liminar em
art. 7
Lei no 12.016/09
mandado de segurança é admitida quando sejam relevantes os fundamentos da
impetração (
), e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da
fumus boni iuris
medida, caso seja finalmente deferida (
).
periculum in mora
Não se pode perder de vista que se trata de medida de caráter satisfativo.
Isso porque a impetrante, ora agravada, pleiteou o imediato recebimento e
processamento do recurso administrativo, cuja admissibilidade é realizada pelo
Delegado Tributário de Julgamento, nos termos do
§2o, da Lei Estadual no
art. 47,
13.457/09.
A questão de fundo do mandado de segurança - análise da existência
de ato coator ilegal que viola direito líquido e certo - repousa exatamente na
“recusa” da autoridade em processar o recurso administrativo. Alegou-se que o
processo administrativo nem sequer foi instaurado, em razão da ausência de
defesa no prazo legal. Daí porque é necessária uma análise mais aprofundada
do direito alegado, após a formação do célere contraditório no mandado de
segurança.
Mesmo que se admita a existência de fundamento relevante, não há
falar em perigo da demora, pois a ordem de recebimento e processamento do
recurso administrativo será eficaz mesmo se concedida apenas na sentença, na
hipótese de ser verificada ofensa a direito líquido e certo da agravada.
[...]
Do exposto, dou provimento ao recurso para cassar a liminar concedida em
primeiro grau.

Assim, em que pese as razões da parte agravante, a jurisprudência da Corte
Cidadã já se posicionou no sentido da impossibilidade de rever decisão que aprecia
liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, em razão da incidência, por analogia, da
Documento eletrônico VDA56169511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:36
Código de Controle do Documento: d42cb42a-5e62-42f7-9209-a4b1d55b9d29

Súmula n. 735 do STF (não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere
medida liminar), bem como da Súmula n. 7 do STJ (A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial). Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO REGIONAL QUE DECIDE PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA
TUTELA ANTECIPADA. DISCUSSÃO QUE NECESSARIAMENTE ALCANÇA
O DEBATE DA QUESTÃO MERITÓRIA DOS AUTOS. NECESSÁRIO
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 735 DO STF E N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO ACERCA DA
LEGALIDADE DE DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 280
DO STF. ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O presente caso versa sobre decisão de indeferimento de tutela de
urgência em primeira instância, de forma que a Súmula n. 735 do STF deve ser
aplicada analogicamente ao recurso especial, segundo a qual "[n]ão cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". O óbice deve ser aplicado
ainda que o agravante alegue que pretende tão somente o reconhecimento da
nulidade do acórdão diante da sua suposta omissão na análise de argumentos que
considera essenciais ao deslinde do feito, visto que intenta, em última análise, o
reconhecimento de que o Tribunal
não analisou da forma devida os requisitos
a quo
autorizadores da concessão de tutela antecipada.
2. A discussão acerca da presença ou não dos elementos autorizadores da
tutela de urgência exigiria amplo reexame das provas presentes nos autos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.633.539/PR
Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA.
DISCUSSÃO QUE NECESSARIAMENTE ALCANÇA O DEBATE DA
QUESTÃO MERITÓRIA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 735/STF
PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, "não cabe
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar", orientação que se
estende às decisões que apreciam pedido de antecipação de tutela, aplicando-se, por
analogia, ao recurso especial.
2. A análise realizada em liminar ou antecipatória de tutela, na mera
aferição dos requisitos de perigo da demora e de relevância jurídica, ou de
verossimilhança e fundado receio de dano, respectivamente, não acarreta, por si só,
o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito indispensável à inauguração da
instância especial conforme a previsão constitucional.
Documento eletrônico VDA56169511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:36
Código de Controle do Documento: d42cb42a-5e62-42f7-9209-a4b1d55b9d29

3. Este Tribunal Superior admite o afastamento do enunciado sumular em
questão nas hipóteses em que a concessão, ou não, da medida liminar e o
deferimento, ou não, da antecipação de tutela caracterizar ofensa direta à lei federal
que regulamenta esses institutos, desde que se revele prescindível a interpretação
das normas que dizem respeito ao mérito da causa, o que não é o caso dos autos.
4. O presente caso trata do efetivo debate acerca da interpretação dos arts.
44 e 61, § 3o, da
, o que evidencia a incidência do óbice da
Lei 9.430/1996
, uma vez que, enquanto não advier sentença de mérito, não se
Súmula 735/STF
consideram exauridas as instâncias ordinárias.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1.894.762/PE
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE
URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO PRECÁRIA.
.
SÚMULA 735/STF
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não é cabível recurso
especial contra acórdão que defere ou indefere medida liminar ou antecipação dos
efeitos da tutela, haja vista a natureza precária da decisão e a necessidade de revisão
dos elementos probatórios dos autos. Incidência das Súmulas
e
735/STF
7/STJ.
Precedentes:
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 1.522.423/ES
DJe
AgInt no
, Rel. Min. Francisco Falcão,
11/10/2019;
AREsp 1.447.307/RJ
Segunda Turma, DJe
AgInt no
, Rel. Min. Regina
09/09/2019;
AREsp 771.526/SP
Helena Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt no
,
23/2/2017;
AREsp 975526/PB
Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/10/2018.
2. Apenas a violação direta do dispositivo legal que disciplina o
deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é
possível decidir sobre a interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao
mérito da causa (AgRg no
, Rel. Ministro Humberto Martins,
AREsp 233.015/RS
Segunda Turma, DJe
.
25/10/2012)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 1.398.413/SC
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2020,
25/3/2020.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULAS
E
7/STJ
735/STF.
[...]
2. Verificar se estão presentes, ou não, os requisitos da tutela de evidência
(no
IV, do
- existência de prova documental suficiente dos fatos
art. 311,
CPC/2015
constitutivos do direito do autor e inexistência de prova capaz de gerar dúvida
razoável) demanda o reexame das provas contidas nos autos, procedimento vedado
em sede de recurso especial a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais,
deve ser mantida a aplicação, por analogia, da Súmula 735 do STF (Não cabe
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar). Precedente: STF,
RE 944504 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
DJe-251 divulg. 31-10-2017, public. 06-11-2017.
20/10/2017,
Documento eletrônico VDA56169511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:36
Código de Controle do Documento: d42cb42a-5e62-42f7-9209-a4b1d55b9d29

3. Para avaliar a existência ou não de fato incontroverso a respaldar o
julgamento antecipado do mérito também seria imprescindível reexame de provas,
vedado nos termos da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.343.558/DF
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/6/2019,
)
11/6/2019.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPVA. SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXA DE
LICENCIAMENTO.
ALIENAÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO POSTERIORMENTE À
OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA. ANÁLISE DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
E
735/STF
7/STJ.
1. A Corte regional, soberana na análise das circunstâncias fáticas e
probatórias da causa, concluiu que, em cognição sumária, a cobrança dirigida contra
o responsável tributário, no caso dos autos, é legítima.
2. O STJ possui o entendimento de ser incabível, via de regra, Recurso
Especial que postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida
acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de
mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer
tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do
pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao
trânsito da insurgência extraordinária. Aplicação analógica da Súmula 735/STF
("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar").
3. Consigne-se, ademais, que a análise do preenchimento dos requisitos
autorizadores da concessão da medida liminar reclama a reapreciação do contexto
fático-probatório dos autos, providência inviável em Recurso Especial, ante o óbice
da
.
Súmula 7/STJ
4. Recurso Especial não conhecido.
, relator Ministro
(REsp n. 1.706.944/SP
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2017,
19/12/2017.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Por se tratar, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56169511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:36
Código de Controle do Documento: d42cb42a-5e62-42f7-9209-a4b1d55b9d29

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.128.204 / SP
Número Registro: 2025/0482799-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019379989205
10138516720258260114
19379989205
30043630820258260000
3004363082025826000050000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SOROCABA REFRESCOS S/A
ADVOGADOS
: ALOYSIO MEIRELLES DE MIRANDA FILHO - SP106455A
EUNYCE PORCHAT SECCO FAVERET - SP259937A
ALINE BRAZIOLI - SP357753
TATIANA SUMAR SURERUS DE CARVALHO - SP388431A
EDUARDO BEVILAQUA FILIPPELLI FERNANDES - RJ264160
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : GUILHERME LEGUTH NETO - SP119024
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56500724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:40
Código de Controle do Documento: 829d9486-38e0-464f-9f0f-1177f3d9742c

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:40
Código de Controle do Documento: 829d9486-38e0-464f-9f0f-1177f3d9742c